Tribunal: TJSP
Processo: 1008442-90.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Responsabilidade civil por atuação culposa do advogado – Ação de indenização por perdas e danos consistentes na condenação do cliente ao pagamento de verbas de sucumbência em ação extinta sem resolução do mérito em função da inadequação da via eleita – Sentença de procedência – Apelos dos advogados – Cerceamento de defesa não configurado

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Responsabilidade civil por atuação culposa do advogado – Ação de indenização por perdas e danos consistentes na condenação do cliente ao pagamento de verbas de sucumbência em ação extinta sem resolução do mérito em função da inadequação da via eleita – Sentença de procedência – Apelos dos advogados – Cerceamento de defesa não configurado – Ausência de questões de fato relevantes a serem dirimidas – Poder-dever do Magistrado de sentenciar o feito antecipadamente – Atuação culposa dos advogados confirmada – Formulação de pedidos iniciais incompatíveis com o procedimento especial da ação monitória – Inobservância da técnica processual explicitamente prevista nos arts. 327, § 1o, III e § 2o e 700, ambos do CPC – Inexistência de dissídio jurisprudencial a respeito da possibilidade de cumulação de pedidos em tal hipótese – Ingresso espontâneo do réu daquela ação como ato processual regular, autorizado pela regra do art. 239, § 1o, do CPC – Responsabilidade civil dos advogados limitada à verba de sucumbência principal – Multa e honorários de dez por cento decorrentes do inadimplemento do pagamento voluntário a cuja incidência não deram causa os patronos – Carência de liame entre a incidência dos consectários do art. 523 do CPC e a conduta dos advogados – Dever do cliente de cumprir a ordem judicial independentemente do direito regressivo – Sentença reformada neste ponto – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.